Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOÁVEL. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor não possui capacidade financeira de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia à adolescente, ainda que tenha alegado gastos com saúde.
2. É necessária a cognição exauriente, mediante contraditório e ampla defesa, para melhor aferir a necessidade da agravada e a possibilidade do agravante.
3. Por ora, à luz do princípio da absoluta prioridade, disposto no ECA e do dever de proteção do alimentando, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.